Tribunal: STF
Processo: Rcl 77031
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A (antiga Petrobrás Distribuidora S.A.) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000690-77.2017.5.19.0002, por alegado desrespeito ao julgado na ADC nº 16/DF e às teses de repercussão geral firmadas no RE 760.931/DF (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1118 RG). 



    Vibra Energia S.A. sustenta que o TRT 19, ao reformar sentença, a condenou a responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a empregado de empresa prestadora de serviço por si contratada.



    Alega que não obteve êxito para reforma do provimento judicial que a condenou, tendo sido negado seguimento ao recurso de revista e aos recursos subsequentes, asseverando que



    “a condenação que lhe foi imposta contraria o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16 e no RE nº 760.931/DF, bem como que não restou evidenciada conduta culposa, não havendo falar, assim, em culpa in vigilando, cabendo à parte contrária o ônus de comprovar que a Petrobras Distribuidora S/A não fiscalizou a execução do contrato, além de contrariar às teses estabelecidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931/DF, sob pena de violação aos artigos 97 da Constituição Federal, 71, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, 373, I, do Código de Processo Civil.” (e-Doc 1, p. 6) 



    Defende que



     “a decisão judicial recorrida deveria ser integralmente reformada, pois (i) não restou evidenciada deficiência na fiscalização das obrigações trabalhistas empreendida pela Petrobras Distribuidora S/A e, de outra banda, (ii) a demonstração clara e inequívoca de que o reclamante, apesar de alegar que não houve tal fiscalização, não conseguiu se desincumbir de seu ônus em flagrante contrariedade ao estabelecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADC nº 16 e do RE 760.931 e por estes concederem interpretação diversa ao art. 71 da Lei 8.666/93 em casos paradigmas, além dos arts. 373 do CPC e 818 da CLT, incorrendo em violação direta aos artigos 5º, II, e 37 da Constituição da República.



    Destaca que o STF discutiu a matéria também no Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246), firmando a tese no sentido de que ‘Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.’



    Sustenta que, no caso em tela, não houve a comprovação pelo obreiro no tocante a efetiva existência de comportamento negligente do ente público, em evidente afronta à decisão do Supremo. 



    Em arremate, assevera que



    “merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse c. Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve qualquer prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato, tendo a condenação se fundado no mero inadimplemento da empregadora do autor – entendimento reiterado recentemente no julgamento do tema 1.118, já transcrito. “. (e-Doc 1, p. 6-7)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do processo. No mérito, a cassação da decisão reclamada a fim de que seja afastada a sua responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido. 



     A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Após consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do TST, verifico que, até o presente momento, não houve apreciação colegiada do agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Com efeito, não cumprido o requisito de esgotamento de instância, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente